Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-23.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000069-23.2022.8.05.0255 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): APELADO: RODRIGO DOS SANTOS Advogado(s):MICHEL SOARES SAO PAULO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO SEM CONCURSO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SALÁRIO, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E AO FGTS. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança movida por Rodrigo dos Santos, ex-servidor contratado sem concurso público, pleiteando pagamento de verbas remuneratórias (FGTS, salário de dezembro/2020, 13º salário, férias e 1/3 constitucional). A sentença condenou o Município ao pagamento das verbas, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. O ente público sustentou a inexistência de direito às verbas pleiteadas por se tratar de contrato administrativo nulo, a ocorrência de pagamento do salário de dezembro/2020 e a inaplicabilidade das verbas celetistas, além de requerer a aplicação da taxa SELIC conforme EC 113/2021 e a inversão dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas remuneratórias a servidor contratado sem concurso público, à luz da nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se o ônus da prova quanto à quitação das verbas é do Município; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados na sentença ilíquida ou postergados para a fase de liquidação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação do servidor sem concurso público é nula de pleno direito, conforme art. 37, II e § 2º da CF/1988, mas não afasta o dever da Administração de remunerar pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito. O servidor comprovou a efetiva prestação de serviços ao Município, que, por sua vez, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tampouco documentos comprobatórios de pagamento, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. O STF, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916), reconheceu o direito de servidores contratados irregularmente ao recebimento das verbas devidas pelo trabalho prestado, inclusive ao levantamento do FGTS. Ainda segundo o STF, no RE nº 1.066.677 (Tema 551), é possível o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 aos servidores temporários quando há ausência de cláusula expressa afastando tal direito ou desvirtuamento da contratação, hipóteses presentes nos autos. A alegação de pagamento com base em extratos do Tribunal de Contas não se sustenta por ausência de especificidade quanto ao crédito do servidor, não sendo hábeis a demonstrar a quitação. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação somente deve ocorrer após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da iliquidez da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com modificação parcial da sentença em sede de reexame necessário para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado. Tese de julgamento: A nulidade do contrato por ausência de concurso público não exime a Administração Pública do dever de remunerar o servidor pelos serviços prestados. Cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, sob pena de condenação ao seu adimplemento. A ausência de cláusula contratual que exclua expressamente o pagamento de 13º salário e férias, somada ao desvirtuamento da contratação temporária, autoriza a condenação do ente público ao pagamento dessas verbas. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 373, II; 85, § 4º, II; 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Tema 916; STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 551; TJ-BA, Apelação nº 0000147-58.2009.8.05.0046, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 23.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000220-69.2019.8.05.0133, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 15.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000136-12.2014.8.05.0092, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 09.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000069-23.2022.8.05.0255, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelado RODRIGO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, em sede de reexame necessário, postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, nos termos do voto da relatora. Salvador, .